Tribunal: TJDFT
Processo: 0030641-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030641-77.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RUFINO DE SOUSA SOARES e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): EDESIO JOSE MARTINS (ID 28464064). 2. Com relação ao pedido de ID 28015483, o item 4 da decisão de ID 27962920 já deixou claro que a certidão de crédito só pode ser emitida uma única vez. Como já foi emitida uma certidão de crédito no ID 26669559, não há que se falar em nova emissão. Assim, indefiro o pedido. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios